Tribunal: TJES
Processo: 5000523-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000523-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSINEIA FIORESE
AGRAVADO: GILBERTO OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000523-30.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : ROSINEIA FIORESE

ADVOGADO : ACASSIO BORGO - ES6965

AGRAVADO : GILBERTO OLIVEIRA FILHO

ADVOGADO : ILDESIO MEDEIROS DAMASCENO - ES6284

MAGISTRADO : FABRÍCIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSINEIA FIORESE por inconformada com a r. decisão interlocutória de 1º grau que não recebeu o pedido de cumprimento de sentença (homologatória de acordo em Ação de Reconhecimento/Dissolução de União Estável e Partilha de Bens), por entender que não havia mais nada a ser aferido no Juízo de Família.

Nas razões recursais, a Agravante afirmou, em síntese, que: (i) o Requerido não pagou o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre a venda do bem objeto da meação; (ii) não seria admissível a retenção de qualquer montante, inclusive relativo a tributo sobre ganho de capital, como afirmado pelo Agravado; (iii) o Juízo de Família é competente para dirimir o conflito, pois tem relação com a partilha homologada em sentença.

Requereu, pois, o provimento do recurso com a reforma da r. decisão.

Contrarrazões pela devolução do prazo para resposta e, no mérito, desprovimento do recurso.

Certidão ID 608578, atestando a intempestividade das contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 10 de julho de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, de modo que CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000523-30.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : ROSINEIA FIORESE

ADVOGADO : ACASSIO BORGO - ES6965

AGRAVADO : GILBERTO OLIVEIRA FILHO

ADVOGADO : ILDESIO MEDEIROS DAMASCENO - ES6284

MAGISTRADO : FABRÍCIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. DEVOLUÇÃO PRAZO. CONTRARRAZÕES.

O Agravado requereu a devolução do prazo para contrarrazões.

Afirmou, para tanto, que “
apenas a parte obrigatória das peças foram anexadas ao recurso, dificultando assim sua defesa, eis que o Egrégio Tribunal de nosso Estado, desde março/20, reiteradamente, tem determinado a suspensão dos prazos processuais, com fechamento dos fóruns, não sendo atendido fisicamente as partes e advogados, a não ser excepcionalmente
”.

A certidão ID 608578 atestou a intempestividade da petição de resposta apresentada pelo interessado.

E, apesar do esforço do ilustre advogado, não vejo motivo para a restituição do prazo. Explico.

Em verdade, consta dos autos do presente Agravo de Instrumento, interposto por meio do sistema eletrônico do PJe deste E. Tribunal de Justiça, os documentos necessários ao julgamento do recurso e, do mesmo modo, à apresentação das contrarrazões.

Ainda que assim não fosse, os prazos processuais dos processos eletrônicos foram retomados no Poder Judiciário Estadual a partir de 4.5.2020, consoante disposição do Ato Normativo nº 68/2020 (DJES 28.4.2020).

E, de acordo com o Ato Normativo nº 64/2020, do TJES, em razão da pandemia (COVID-19) o atendimento aos advogados restou mantido, entretanto de forma prioritariamente remota e, excepcionalmente, de forma presencial.

Assim, o douto advogado poderia ter solicitado atendimento na forma prevista no Ato Normativo em questão.

Ademais, o Recorrido não apresentou argumento que confirmasse eventual inviabilidade de acesso ou de peticionamento das contrarrazões, o que reforça a impossibilidade de devolução do prazo.

Em face do exposto,
indefiro
o pedido.

2. MÉRITO.

A controvérsia consiste no pedido de cumprimento de sentença homologatória de acordo em Ação de Reconhecimento/Dissolução de União Estável e Partilha de Bens.

Na r. decisão agravada, a MM
a
Magistrada
a quo
indeferiu o pedido satisfativo, por entender que não havia mais nada a ser aferido no Juízo de Família, na medida em que se trataria de questão tributária.

Nas razões recursais, a Agravante afirmou, em síntese, que: (i) o Requerido não pagou o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre a venda do bem objeto da meação; (ii) não seria admissível a retenção de qualquer montante, inclusive relativo a tributo sobre ganho de capital, como afirmado pelo Agravado; (iii) o Juízo de Família é competente para dirimir o conflito, pois tem relação com a partilha homologada em sentença.

Pois bem.

O art. 475-P, II, do CPC, assim como o art. 516, II, do Novo CPC, estabelecem,
verbis
:

Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição;

Novo CPC:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Nessa linha, compete ao juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição o processamento da fase satisfativa do título judicial prolatado na demanda.

No caso em julgamento, trata-se, como relatado, de pedido de cumprimento de sentença proferida em ação de dissolução de união estável, relativamente à partilha dos bens albergada no acordo devidamente homologado pelo juízo originário.

Assim, considerando a competência do Juízo de Família para o julgamento da causa principal, com a homologação da transação havida entre as partes, exsurge irretocável a competência do mesmo para o processamento da pretensão de cumprimento do título executivo judicial prolatado, ainda que se trate de questão eminentemente patrimonial.

A parte pretende, pois, o cumprimento do capítulo da r. sentença relativa à partilha dos bens do casal, baseado em suposto inadimplemento de parte do acordo firmado na ocasião, medida que deve ser conduzida pelo mesmo juízo responsável pela sentença homologatória da transação, que culminou com a dissolução da união e a divisão do patrimônio.

Sobre o tema, inclusive, destaco precedentes deste e. TJES, a saber:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DIREITOS FAMILIARES. ARTIGO 475-P, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I.
O cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de reconhecimento de união estável que tramitava perante a Vara de Família, deve ser processado e julgado perante esta, a teor do disposto no artigo 475-P, inciso II, do Código de Processo Civil, ainda que a pretensão executória se limite a obrigação de cunho patrimonial relativa à partilha de bens.
II.Conflito Negativo conhecido, declarando a competência do Juízo Suscitado, posto ter sido este que julgou a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável que gerou o título executivo, ensejando Cumprimento de Sentença naquele juízo. (0003758-37.2013.8.08.0000 Classe: Conflito de competência Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 18/03/2014).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA PERANTE VARA DE FAMÍLIA - ART. 475, II, CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA ORIGINÁRIA - CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO - DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 -
A competência para processar e julgar o Cumprimento de Sentença e a Ação de Execução fundada em título judicial deve ser do Juízo que proferiu a sentença exequenda. É o que se infere do art. 475-P, II, e do art. 575, II, ambos do CPC
. 6 - Conflito Negativo de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo da 3ª Vara de Família de Nova Venécia para processar e julgar o Cumprimento de Sentença prolatada nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, Regularização de Guarda, visitas e Alimentos nº 0000207-66.2012.8.08.0038, objeto deste Conflito de Competência. (0012666-83.2013.8.08.0000 Classe: Conflito de competência Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 06/08/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIVÓRCIO - DESCONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL COM DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DOS BENS COMUNS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPETÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1.
Tratando-se a hipótese concreta de cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio, com desconstituição do vínculo matrimonial e expressa determinação de partilha dos bens comuns, tanto que seguida de autorização judicial para a venda de bem imóvel pela autora e de determinação para que procedesse ao depósito judicial do valor correspondente à meação do réu no caso de realização da venda, a infirmar eventual alegação de que sobre ele pende o condomínio, impõe-se o reconhecimento da competência do MM. Juízo da Vara de Família que a proferiu. Doutrina e jurisprudência do E. TJES
. 2. Recurso provido. (0028937-32.2012.8.08.0024 Classe: Agravo de Instrumento Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 11/06/2013)

Assim, deve ser admitido a pretensão de cumprimento de sentença manifestado pela Agravante em 1º grau de jurisdição, a ser processado na forma legal.

De todo modo, a apuração de eventual valor em favor da Requerente deverá ser feita pelo juízo de origem, não sendo possível a determinação do pagamento de qualquer quantia nesse momento.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, para reformar a r. decisão agravada e determinar o processamento do pedido de cumprimento de sentença apresentado pela Agravante nos autos originários.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000523-30.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : ROSINEIA FIORESE

ADVOGADO : ACASSIO BORGO - ES6965

AGRAVADO : GILBERTO OLIVEIRA FILHO

ADVOGADO : ILDESIO MEDEIROS DAMASCENO - ES6284

MAGISTRADO : FABRÍCIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO SATISFATIVA.

1. O cumprimento de sentença homologatória de acordo oriunda de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens deve ser processado e julgado pelo juízo que prolatou a decisão, não sendo possível o indeferimento do pedido em razão da natureza da pretensão satisfativa veiculada pela parte. Art. 475-P, II, do CPC e art. 516, II, do Novo CPC. Precedentes TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.